Tribunal: TCU
Processo: 010.275/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil emitidos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil, emitidos pela Universidade Federal de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§1o e 5o, do RITCU c/c o § 1o do art. 6o da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil (inicial e alteração) instituídos por José Felipe Ferreira (CPF XXX.326.876-XX), em favor de Maria Raimunda dos Santos Ferreira (CPF XXX.591.356-XX), Guilherme Alves Ferreira (CPF XXX.519.266-XX), Marcos Felipe Alves Ferreira (CPF XXX.518.646-XX) e Ronaldo Luiz Alves Ferreira (CPF XXX.520.036-XX), com a ressalva de que os pensionistas não mais percebem rubrica judicial relativa a hora extra; 9.2. considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil instituído por Raimundo de Paula (XXX.609.426-XX), em favor de Natalia Vieira de Paula (XXX.239.656-XX); 9.3. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de pensão civil instituídos por Geny Henriques de Miranda (CPF XXX.922.556-XX), em favor de Marta Lima de Miranda (CPF XXX.317.296-XX); João Sebastião Rodrigues Júnior (CPF XXX.545.466-XX), em favor de Adi Ignacia Diniz Rodrigues (CPF XXX.075.746-XX); José Andrade (CPF XXX.266.906-XX), em favor de Joventina Amaral Andrade (CPF XXX.649.786-XX) e Ózias Quirino Ramos (CPF XXX.144.876-XX), em favor de Maria das Dores Ramos (CPF XXX.928.026-XX); 9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, em especial os que se referem à vantagem decorrente da hora extra, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2.2. emita novos atos de pensão civil, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2.3. comunique às interessadas cujos atos foram apreciados pela ilegalidade, o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes da presente deliberação.